Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda anulatória de compra e venda de imóvel. Transferência do imóvel a terceiro após o início do cumprimento de sentença. Descumprimento de decisão judicial que determinou ao comprador o depósito em juízo dos valores referentes ao contrato impugnado. Indícios de fraude contra credor. Tutela de urgência. Mantida decisão de deferimento de imissão na posse.